Tribunal: TJDFT
Processo: 0752653-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ART. 265, § 3o, RITJDFT. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE DIALETICIDADE. HABEAS CORPUS MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA PROCESSAR HC CONTRA ATOS JURISDICIONAIS PRÓPRIOS (CF, ART. 105, I, “C”). PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. RETRATAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O agravo interno deve atacar especificamente os fundamentos autônomos da decisão monocrática agravada. A mera reprodução das razões do writ, sem enfrentar a inadequação do habeas corpus (manejado como revisão criminal) e a incompetência constitucional desta Corte para controle, por HC, de atos de órgão fracionário próprio, caracteriza falta de dialeticidade, impondo o não conhecimento.
2. O habeas corpus não se presta, em regra, como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir subsunção típica e lei penal no tempo depois do trânsito em julgado, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica. Precedentes do STJ: AgRg no HC 950.081/SP, DJe 29/11/2024; AgRg no HC 879.096/SP, DJe 18/03/2024; AgRg no HC 779.091/SP, DJe 09/03/2023 (HC indevido como revisão criminal, ressalvada concessão de ofício em ilegalidade manifesta).
3. Incompetência do TJDFT: impugnação, por habeas corpus, a acórdãos da 3a Turma Criminal (atos jurisdicionais de Tribunal) — coator sujeito à jurisdição do STJ (CF, art. 105, I, “c”). Precedente TJDFT: Acórdão 1151932, 2a Turma Criminal, julgado em 14/02/2019 (inviável revisão de atos próprios via HC; competência do STJ).
4. Retratação (art. 265, § 3o, RITJDFT) inviável, ausentes erro material, fato superveniente ou argumento novo que neutralize os fundamentos da decisão monocrática.
5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.